Tribunal: TJSP
Processo: 1002972-90.2024.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Provas
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta a ação de produção antecipada de provas, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. O autor alegou necessidade de acesso ao prontuário médico para

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta a ação de produção antecipada de provas, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. O autor alegou necessidade de acesso ao prontuário médico para comprovar doença laboral, mas não comprovou solicitação administrativa prévia. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há interesse processual na ação de produção antecipada de provas sem a comprovação de solicitação administrativa prévia do prontuário médico. III. Razões de Decidir 3. Não há comprovação de que o apelante tenha solicitado administrativamente o prontuário médico, nem de recusa por parte da instituição apelada. 4. A ausência de interesse processual, consubstanciada na inexistência de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de solicitação administrativa prévia inviabiliza o interesse processual. 2. A extinção do feito sem resolução de mérito é adequada na ausência de interesse processual. Legislação Citada: CPC, art. 85, § 8o e § 11; art. 98; art. 381; art. 396; art. 485, VI. Jurisprudência Citada: TJSP; Apelação Cível 1040151-95.2023.8.26.0224; Rel. Olavo Paula Leite Rocha; 5a Câmara de Direito Privado; j. 29/04/2025.